Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701844-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAIS FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, RICARDO PENA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 221460351 do processo n. 0001996-65.2017.8.07.0002) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Ricardo Pena da Silva e Mais Fitness Academia de Ginástica EIRELI-ME, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem o endereço do executado. Em suas razões recursais (ID 68015056), o agravante afirma que “a constrição dos bens do agravado se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante”. Menciona jurisprudência em favor dos seus argumentos. Tece comentários a respeito da impenhorabilidade prevista no inciso II do art. 833 do CPC e da possibilidade de sua relativização. Sustenta ser necessário o deferimento da medida pleiteada para que seja possível localizar bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades básicas do executado. Argumenta que “não se mostra razoável simplesmente afastar a solicitação ora requerida, sob o fundamento de que a medida seria inócua, ante a adoção de outras medidas as quais resultaram-se infrutíferas”. Pontua que o decurso do lapso temporal desde a última diligência, que retornou com resultado infrutífero, fundamenta o novo pedido tendo em vista a possibilidade de modificação da situação financeira do executado. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis passíveis de penhora que guarnecem o endereço indicado do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (IDs 68016466 e 68016469). Em razão da prevenção verificada (ID 68034146), os autos vieram a esta Relatoria É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A parte exequente/agravante requereu ao Juízo de origem (ID 220486452 dos autos do feito executivo) a expedição de mandado para a penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o interior do imóvel pertencente ao executado para pagamento integral ou parcial da dívida. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque referida medida já foi realizada nos autos de origem, tendo o d. magistrado fundamentado o indeferimento do pedido em razão do resultado infrutífero pretérito (ID origem 221460351). No que tange ao segundo requisito, verifica-se que o processo teve início em 29/8/2017 (ID origem 40738942) e que foram realizadas diligências inexitosas nos sistemas Bacenjud (antecessor do Sisbajud), Renajud e InfoJud, no sentido de encontrar bens dos devedores capazes de satisfazer integralmente o débito, o que resultou na suspensão da execução em 8/1/2021 (ID 80744129). Em fevereiro de 2024, o processo foi desarquivado diante do requerimento apresentado pelo exequente para penhora de bem imóvel em nome do executado Ricardo Pena da Silva (ID origem 188122588), sendo o pedido deferido pelo Juízo a quo (ID origem 190653060). Porém, após a impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID origem 193360367), houve a desconstituição da referida penhora por se tratar de bem impenhorável (ID origem 201024486). Posteriormente, em outubro de 2024 foi certificado o resultado de nova pesquisa via Sisbajud, com resultado parcialmente frutífero (ID origem 215717720), e em novembro de 2024 nova pesquisa via Renajud, que indicou um veículo em nome do executado (ID origem 218302656), o qual o exequente não manifestou interesse na penhora (ID origem 219039194). Na sequência, o exequente requereu, além da expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem o endereço dos executados, nova consulta ao sistema Infojud, sendo o referido pedido de pesquisa deferido em 27/1/2024 (ID 223700442), estando pendente de resultado. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique adoção da tutela antecipada requerida. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora